Tribunal: TJMT
Processo: 1007031-96.2019.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007031-96.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DEBORAH ASSIS LIMA - CPF: 043.670.106-51 (RECORRENTE), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), KARINA SOFIA RODRIGUES - CPF: 335.211.868-06 (RECORRIDO), THAMIRES ASSIS DE ABREU SUGIKI - CPF: 016.198.951-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Dos autos, em que pese a parte autora tenha alegado que foi surpreendida com a sublocação de duas salas do imóvel por ela locado, a requerida comprovou suficientemente nos autos que havia informado a autora acerca da existência de dois inquilinos e juntas buscavam uma solução para locar o imóvel sem a desocupação daqueles, inclusive com o repasse do aluguel para a requerente e o fechamento do acesso com relação a segunda sala.

2.
Logo, não há como acolher a alegação da autora de que locava todo o imóvel e lhe foi cedido apenas parte dele, desta forma inexiste descumprimento contratual, não havendo o que se falar em dever da requerida de pagar multa rescisória ou de indenização a autora por danos materiais.

3.
Com relação aos pedidos contrapostos, a requerida logrou êxito em demonstrar o desmembramento dos padrões de energia elétrica, o inadimplemento da autora quanto ao aluguel e as faturas de energia e água, de modo que deve ser mantida a condenação da Recorrente ao pagamento.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos iniciais e procedência parcial do pedido contraposto, ao fundamento de que a Reclamante não comprovou o descumprimento contratual pela reclamada e esta, ao contrário, demonstrou o débito da autora referente às faturas de consumo indicadas na defesa.

A recorrente sustenta a reforma da sentença para reconhecer o descumprimento contratual, julgando procedente a ação para condenar a reclamada ao pagamento de multa, danos materiais e lucros cessantes.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça a Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais e lucros cessantes.

A reclamante alega que firmou contrato de locação de imóvel com a Reclamada, no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para, no local, instalar uma unidade da empresa INSTITUTO INOVARE DE EDUCAÇÃO LTDA.

Contudo, conta que ao mudar-se, foi surpreendida com 02 (duas) salas ocupadas – a primeira pelo médico Dr. Eduardo de Toledo Barros e a segunda pelo corretor de imóveis identificado como Luciano. Aduz que reportou o ocorrido à Requerida e solicitou a desocupação de ambos, entretanto, sem sua autorização, a ré adentrou o imóvel e lacrou a porta que dava acesso a uma das salas, informando que se a Requerente quisesse desfrutar da totalidade do imóvel, o valor do aluguel seria de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Deste modo, a Reclamante aduz que houve descumprimento contratual pela parte requerida e que desocupou o imóvel, pugnando pela rescisão do contrato e condenação da reclamada ao pagamento de multa no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Requer ainda o ressarcimento a título de dano material, no montante de R$ 7.991,40 (sete mil novecentos e noventa e um reais e quarenta centavos), que alega ter sido em prol da adaptação do imóvel e R$ 6.541,07 (seis mil quinhentos e quarenta e um reais e sete centavos) referente às mensalidades dos alunos matriculados, cujos cursos não puderam ser ministrados.

Corroborando com os alegados juntou o
Contrato de Locação
(Id. 69865472),
Registro Fotográfico do Imóvel
(Id. 69865474),
Notificações Encaminhadas à Reclamada

(Id. 69865475 - Pág. 2 e 69865475 - Pág. 4),
prints
de c
onversas pelo Whatsapp
,
DANFE
,
Notas Fiscais
,
Recibos, Laudo do Eletricista
,
Informações Prestadas pelos Professores

e
print das informações repassadas aos alunos pelo whatsapp e pelo facebook.

Do outro lado, a Reclamada afirmou que a parte autora tinha conhecimento de que no imóvel possuíam 07 (sete) salas disponíveis e 02 (dois) inquilinos em duas salas comerciais distintas, sendo uma sala locada para o médico Dr. Eduardo de Toledo Barros, que está no local a mais de 05 (cinco) anos e outra sala locada para o corretor de imóveis Luciano Ricardo Alves, que estava no local a 5 (cinco) meses.

Conta que
“a Requerida, Sra. Karina deixou a Autora ciente que uma das salas do imóvel era ocupada pelo médico Dr. Eduardo e que esta não teria como separar, então sugeriu que o aluguel dele fosse repassado para a Requerida (Deborah), como era feito com a inquilina anterior. E a sala do inquilino Luciano seria separada por parede de gesso, sendo que nada teria haver com o espaço locado pela Autora, ou seja, o inquilino continuaria sendo da proprietária do referido imóvel, ou seja, da Requerida”
(sic –
Id. 69865490 - Pág. 2
).

Para comprovar o alegado, anexou
print de diálogo pelo whatsapp com a autora
, onde esta informa que pretendia sublocar a sala para o médico e assinar o contrato da Requerida nestes termos. Importa ressaltar que este diálogo ocorreu antes da data da mudança –
Id. 69865490 - Pág. 3
.

Com relação aos danos elétricos informou que
“após a locação das salas comerciais restantes para Autora, no dia 13/09/19 contratou um eletricista para dar início ao desmembramento do padrão de energia elétrica acrescentando um padrão para a Autora e o Dr. Eduardo (já que o médico ia sair e deixar Deborah com padrão elétrico só para ela e outro em apartado para o inquilino (...) Por oportuno, cabe ressaltar que no prédio tem um jardim de inverno onde para cada sala tem os fios elétricos para instalações de ar condicionado, sendo que no dia 15/09/2019, a Autora Deborah contratou um instalador de ar condicionado onde este instalou um ar condicionado de 12 mil BTUS dela, usando a mesma fiação do o ar condicionado da sala do inquilino Luciano era de 24 mil BTUS (sala ao lado), logo que veio a ocasionar aquecimento na rede elétrica, causando o derretimento dos fios, sendo isso por culpa do próprio instalador que a Parte Autora havia contratado”
(sic).

E que
“decidiu mandar trocar a fiação e solucionar o ocorrido (...) o que veio a lhe causar um custo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Por oportuno, registra-se que a Requerida já havia providenciado o serviço do desmembramento dos padrões de energia elétrica, conforme comprovante anexo, o que lhe custou o total de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), sendo R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) de materiais e R$2.000,00 (dois mil reais) de mão de obra do eletricista. No entanto, vale ressaltar que a Autora mesmo após feito o desmembramento se negou em passar para seu nome a conta de energia do imóvel locado por ela”
(sic).

Diante todo o exposto, a Recorrida requereu condenação da autora a ressarci-la quanto ao aluguel vencido em 04/10/2019, faturas de energia elétrica vencidas em 10/2019 e 11/2019, faturas de água vencidas em 10/2019 e 11/2019 e a pintura do imóvel.

Anexou declarações de
i)

Alvilane Marcia da Silva Santos
, que de próprio punho declara que foi contratada para realizar limpeza no imóvel por Déborah e que por ela foi informado que havia uma sala locada por um médico, onde não precisaria fazer a limpeza. Ademais, que havia outra sala ocupada por Luciano, onde também não precisaria limpar, pois a sala não pertencia a ela
– Id. 69865494 - Pág. 1
.

iii)
Ariana Rodrigues
declarou ser secretária do Dr. Eduardo e que no dia em que a autora conheceu o imóvel, a proprietária deixou claro que havia dois inquilinos. Que o médico repassaria o aluguel à ela e que a sala do Luciano seria fechada com gesso -
69865494 - Pág. 2
.

iii)
Luciano Alves
declarou que foi inquilino da Requerida e que a ele havia sido informado acerca da locação do imóvel e que, quanto a sua sala, seria alterado o acesso, a fim de não comunicar com as salas locadas à autora –
Id. 69865494 - Pág. 3
.

Juntou ainda “
notificação extrajudicial para desocupação do imóvel enviado à Eduardo de Toledo Barros”, “recibos”, “DANFE”, “registros fotográficos” e “faturas da empresa Energisa e Águas de Primavera”.

Pois bem.

Compulsando os autos e as provas anexadas durante a instrução processual, conclui-se que o juízo de primeiro grau analisou com percuciência as provas e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço, em que pese a insurgência da parte Reclamante.

Inicialmente, quanto à alegação da parte Recorrente de

descumprimento contratual em razão da existência de duas salas locados no imóvel
, verifica-se que ao contrário do alegado pela autora, esta não foi surpreendida
após
a mudança com a existência dos inquilinos. Na verdade, entre as partes já se buscava uma solução para locar o imóvel sem a desocupação daquelas pessoas, inclusive com o repasse do aluguel para a Requerente e o fechamento do acesso com relação a segunda sala.

Logo, não há como acolher a alegação da autora de que locou todo o imóvel e lhe foi cedido apenas parte dele e, tampouco, prospera a alegação de que houve descumprimento contratual pela Requerida.

Deste modo, restando comprovado a inexistência do descumprimento contratual, não há o que se falar em dever da Requerida de pagar multa rescisória ou indenização.

Portanto, não merece reparos e deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais pelos seus próprios fundamentos, sob o seguinte fundamento:
“Logo, entendo que os motivos apresentados pela parte Locatária não são hábeis para justificar a rescisão unilateral do contrato por culpa da parte Locadora. Como consequência, improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos materiais e lucros cessantes”
(sic).

Com relação aos
pedidos contrapostos
, a requerida logrou êxito em demonstrar o desmembramento dos padrões de energia elétrica, o inadimplemento da autora quanto ao aluguel e as faturas de energia e água, devendo ser mantida a condenação da Recorrente ao pagamento destes.

Ante o exposto, CONHEÇO
do recurso interposto
,
posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022